Tribunal: TCU
Processo: 042.974/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3010/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de representação da empresa Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda. noticiando irregularidades no Pregão Eletrônico 15/2021, promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), cujo objeto foi a contratação de solução composta por subscrição de suporte técnico para a plataforma WSO2 e apoio técnico especializado sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses na Anatel Sede; Considerando que a representante alegou que a empresa Heiliger Tecnologia e Software Ltda., declarada vencedora do certame, apresentou proposta com preços manifestamente inexequíveis e deixou de incluir item obrigatório para a prestação dos serviços referentes ao item I do Grupo I do edital de licitação; Considerando que a representante requereu ao TCU expedição de medida cautelar para suspender os efeitos do ato administrativo que habilitou e declarou a empresa Heiliger Tecnologia e Software Ltda. vencedora do Pregão Eletrônico 15/2021 da Anatel, e de todos os atos dele decorrentes (adjudicação, homologação e eventual contratação), e, no mérito, a declaração de nulidade dos aludidos atos; Considerando que a representante requereu habilitação como parte interessada no processo, com fundamento no art. 5o, inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição Federal; nos arts. 146, § 1o, do RI/TCU; 6o, §§ 1o e 3o, da Resolução 36/1995 e 3o e 9o, da Lei 9.784/1999; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade atinentes à espécie; Considerando que a representante apresentou recurso administrativo à Anatel de mesmo teor desta representação, o qual foi devidamente respondido e negado pelo pregoeiro; Considerando que as informações contidas nos autos permitem afastar o pressuposto da plausibilidade jurídica, uma vez que não restou comprovada a inexequibilidade dos preços da empresa Heiliger Tecnologia e Software Ltda., tampouco houve descumprimento do Edital 15/2021; Considerando que os representantes e denunciantes não são automaticamente interessados nos respectivos processos, porque, em princípio, seu papel consiste em mover a ação fiscalizatória, encerrando-se ao final deste momento, quando o próprio Tribunal toma o curso das apurações (acórdãos 773/2004, 320/2006, 2.323/2006 e 1.855/2007, todos do Plenário); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso III; 235 e 237, parágrafo único, do RI/TCU; e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar o pedido de medida cautelar prejudicado, por perda de objeto, indeferir o pedido de ingresso aos autos da representante e determinar o arquivamento deste processo, nos termos do parecer da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, dando ciência à representante e à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) desta decisão. 1. Processo TC- Processo 042.974/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mariana Mello Ottoni (33989/OAB-DF), Jean Felipe Cerqueira Lima (60392/OAB-DF) e outros, representando Tecnisys Informatica e Assessoria Empresarial Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.